Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710450-08.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENISE ALVES ROSA RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. DESPACHO Considerando que a parte ré/recorrida impugnou, em contrarrazões, o pedido apresentado pela autora/recorrente pelo benefício da gratuidade da justiça, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, apresentar os documentos que comprovem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido e consequente intimação para recolhimento de custas. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator